Tribunal: STJ
Processo: 2019948-20.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061519 - SP
(2025/0375117-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
OUTRO NOME
: EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: SWAMI DE PAULA ROCHA
AGRAVADO
: ANGELINA MAUAD ROCHA
ADVOGADO
: MARSHALL MAUAD ROCHA - SP135564
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPRPRIAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DO VALOR
DA OFERTA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO E O
APURADO NA PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
SÚMULA N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
alegada discrepância entre os valores da oferta (R$ 683.034,52 – seiscentos e
oitenta e três mil trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e do laudo
pericial provisório no julgamento dos embargos de declaração.
Concluiu que tal tema foi exaustivamente enfrentado nos julgamentos do
agravo de instrumento (Processo n. 2019948-20.2025.8.26.0000 - fls. 117-
124) e do agravo interno (Incidente n.
-
2019948-20.2025.8.26.0000/50001
fls. 105-108). Portanto, inexiste omissão, motivo pelo qual não há falar em
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No mais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que há manifesta
discrepância entre o valor ofertado e o laudo pericial provisório, que
justificaria que o levantamento de 80% (oitenta por cento) para fins de
imissão provisória tenha por base o valor ofertado – somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.").
3. Ademais, o acórdão recorrido anotou que a controvérsia relativa à
suposta discrepância entre os valores da oferta e do laudo pericial provisório
Documento eletrônico VDA56113661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b38fc17-5fb3-492a-bf9d-dbf48bd5d2f2

foi exaustivamente enfrentado no julgamento dos recursos de agravo de
instrumento (Processo n. 2019948-20.2025.8.26.0000 – fls. 117-124), de
agravo interno (Incidente n.
– fls. 105-
2019948-20.2025.8.26.0000/50001
108) e dos respectivos embargos. Contudo, a parte recorrente deixou de
impugnar o referido fundamento. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.").
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b38fc17-5fb3-492a-bf9d-dbf48bd5d2f2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061519 - SP
(2025/0375117-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
OUTRO NOME
: EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: SWAMI DE PAULA ROCHA
AGRAVADO
: ANGELINA MAUAD ROCHA
ADVOGADO
: MARSHALL MAUAD ROCHA - SP135564
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPRPRIAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DO VALOR
DA OFERTA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO E O
APURADO NA PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
SÚMULA N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
alegada discrepância entre os valores da oferta (R$ 683.034,52 – seiscentos e
oitenta e três mil trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e do laudo
pericial provisório no julgamento dos embargos de declaração.
Concluiu que tal tema foi exaustivamente enfrentado nos julgamentos do
agravo de instrumento (Processo n. 2019948-20.2025.8.26.0000 - fls. 117-
124) e do agravo interno (Incidente n.
-
2019948-20.2025.8.26.0000/50001
fls. 105-108). Portanto, inexiste omissão, motivo pelo qual não há falar em
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No mais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que há manifesta
discrepância entre o valor ofertado e o laudo pericial provisório, que
justificaria que o levantamento de 80% (oitenta por cento) para fins de
imissão provisória tenha por base o valor ofertado – somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.").
3. Ademais, o acórdão recorrido anotou que a controvérsia relativa à
suposta discrepância entre os valores da oferta e do laudo pericial provisório
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

foi exaustivamente enfrentado no julgamento dos recursos de agravo de
instrumento (Processo n. 2019948-20.2025.8.26.0000 – fls. 117-124), de
agravo interno (Incidente n.
– fls. 105-
2019948-20.2025.8.26.0000/50001
108) e dos respectivos embargos. Contudo, a parte recorrente deixou de
impugnar o referido fundamento. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.").
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEOENERGIA ALTO
PARANAÍBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra a decisão de
fls. 286-291, integrada pela de fls. 316-319, por meio da qual conheci do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
Sustenta a parte agravante que há negativa de vigência aos arts. 489, § 1o,
inciso IV, e 1.022 do CPC ao argumento de que não foi enfrentada a tese de considerável
discrepância entre o valor da oferta e do laudo pericial provisório.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que o
§ 2o, do Decreto-
foi ofendido por ser
art. 33,
Lei n. 3.365/41
manifesta a discrepância, uma vez que o valor do laudo provisório representa mais que o
dobro da oferta.
Aduz que não se aplica a Súmula n. 283 do STF e que é possível conhecer o
recurso pela divergência jurisprudencial.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 331-339).
É o relatório.
VOTO
A mencionada discrepância entre os valores da oferta (R$ 683.034,52 –
seiscentos e oitenta e três mil trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e do laudo
pericial provisório no julgamento dos embargos de declaração (fls. 134-142) foi
analisada expressa e exaustivamente pelo Tribunal de origem, tanto no julgamento do
agravo de instrumento (Processo n. 2019948-20.2025.8.26.0000 - fls. 117-124) quanto
no do agravo interno (Incidente n. 2
- fls. 105-108).
019948-20.2025.8.26.0000/50001
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

Por isso não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido ratifico os precedentes
citados na decisão agravada: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.878.277/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.156.525/SP,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
O Tribunal de origem rejeitou o pedido para que a base de cálculo do
levantamento do depósito fosse o valor ofertado em vez do valor do laudo provisório,
com base no acervo fático-probatório dos autos, a partir dos seguintes fundamentos (fls.
135-141; sem grifos no original):

Sustenta a agravante embargante (fls.
deste incidente), que o v.
01/05
aresto padece de omissão, por não haver enfrentado a particularidade do presente
caso, atinente à grande discrepância entre os valores da oferta (R$ 683.034,52) e do
laudo pericial provisório (R$ 1.490.863,47), o que recomenda cautela à autorização
de levantamento de 80% do valor total depositado para fins de imissão provisória na
posse, mesmo após o cumprimento dos requisitos legais, considerando que a perícia
definitiva pode apontar valor menor a título de justa indenização, de modo que tal
levantamento pode caracterizar-se como medida irreversível, ante a impossibilidade
de reaver esses valores após demonstração de sua incorreção posterior. Tece
considerações, ainda, acerca de forte suspeição que recairia sobre o perito, indicado
como assistente técnico da parte ré em processo distinto e de idêntica natureza,
afora levantar dúvidas sobre sua habilitação profissional (arquiteto) para a
realização da prova técnica para avaliar as restrições e limitações decorrentes de
instituição de servidão administrativa em imóvel rural. Postula o acolhimento do
recurso sanando-se a omissão apontada, para negar provimento ao agravo de
instrumento dos embargados
[...]
In casu, como já decidido por esta Turma Julgadora, ao julgar o
agravo de instrumento (processo no 2019948-20.2025.8.26.0000 - fls.
) e o agravo interno (incidente no
117/124
2019948-20.2025.8.26.0000/50001
- fls.
) bem como os embargos declaratórios anteriormente opostos pela
105/108
ora embargante, por decisão monocrática (incidente no
- fls.
), os elementos coligidos aos autos
2019948-20.2025.8.26.0000/50000
76/79
se mostram suficientes para demonstrar a possibilidade de levantamento de
80% do valor indenizatório provisório apurado em laudo prévio, de R$
1.490.863,47 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e
homologado pelo Douto Juízo a quo, para
três reais e quarenta e sete centavos),
fins de imissão provisória na posse da agravada embargante, já efetivada, inclusive.
[...]
Certo ainda, que os argumentos coligidos pela agravada embargante
concernentes à disparidade dos valores de oferta e aqueles obtidos no laudo pericial
provisório, eventual possibilidade de sua modificação no laudo pericial definitivo, e
questionamentos sobre a lisura e habilitação do expert nomeado judicialmente, são
irrelevantes para a análise da matéria em debate nesta sede recursal, como, aliás,
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

expressamente consignado no v. acórdão que negou provimento ao agravo interno
da ora embargante (fls.
).
105/108
Constata-se, nessa senda, que houve a exposição de todos os elementos
fáticos e jurídicos que embasaram as conclusões do r. decisum bem como as
anteriores decisões monocráticas e colegiadas sobre a matéria insistentemente
debatida pela agravada embargante , não havendo falar em qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.

Diante da fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, verificar a
procedência da tese da parte ora agravante – de que há manifesta discrepância entre o
valor ofertado e o laudo pericial provisório que justificaria que o levantamento de 80%
(oitenta por cento), para fins de imissão provisória, tenha por base o valor ofertado –
demandaria necessariamente a reanálise de matéria fático-probatória. Contudo, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.").
Nesse sentido, ratifico os precedentes anteriormente mencionados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
LEVANTAMENTO DO VALOR DA OFERTA. DISCREPÂNCIA ENTRE O
VALOR OFERTADO E O APURADO NA PERÍCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local autorizou o levantamento apenas dos
valores tidos por incontroversos (ofertados pelo expropriante) ante os seguintes
fundamentos (fl. 337, e-STJ): 'a este respeito observe-se que a o valor da oferta
inicial (R$2.322.000,00 - dois milhões, trezentos e vinte e dois mil reais), e o
montante apurado no laudo prévio (R$8.833.297,00 - oito milhões, oitocentos e
trinta e três mil, duzentos e noventa e sete reais)' e 'em face da significativa
diferença entre a oferta e o valor apurado pela perícia prévia, e considerando que o
feito não tem como objeto moradia familiar, recomendável que o valor a ser
liberado neste momento, corresponda não aos 80% do valor da oferta, mas sim a
100% deste'.
2. O STJ entende que o
§ 2o, do Decreto-
ao deferir
art. 33,
Lei 3.365/1941,
o levantamento de 80% do depósito, refere-se ao total dos valores fixados
provisoriamente pelo juiz, o que inclui tanto o valor ofertado pelo expropriante,
incontroverso, quanto o valor complementar, ainda que controverso, porém
depositado em juízo para fins de imissão na posse. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp 933.886/SP,
27.10.2016.
3. Conforme jurisprudência do STJ, apesar de o
§ 2o, do Decreto-
art. 33,
ao deferir o levantamento de 80% do depósito, incluir os valores
Lei 3.365/1941,
fixados provisoriamente pelo juiz com base na perícia prévia, é possível,
excepcionalmente, que se aguarde a dilação probatória para aferir o real valor do
imóvel quando há muita discrepância entre o valor apurado e o ofertado. Nesse
sentido: AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp 1420504/MG,
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

Turma, DJe 22.6.2015. 4. Finalmente, insurgências adicionais em relação ao grau de
disparidade entre as quantias em discussão demandam incursão no contexto fático-
probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.672.878/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2017,
11/10/2017.

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PERÍCIA PROVISÓRIA.
LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR.
§ 2o, DO DECRETO-
ART. 33,
DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES OFERTADO E
LEI N. 3.365/41.
JUDICIALMENTE APURADO. SITUAÇÃO PECULIAR. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA NAS ALÍNEAS A
SÚMULA 7/STJ.
E C. PRECEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, o ora recorrido interpôs agravo de instrumento contra
decisão que, nos autos de ação de desapropriação promovida contra o ora recorrente,
determinou levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor do imóvel apurado em
laudo pericial.
II - O acórdão recorrido, reformando a decisão monocrática, possibilitou ao
autor a imissão provisória na posse, mediante o depósito do valor apurado no laudo
pericial, limitando, contudo, o levantamento do depósito a 80% (oitenta por cento)
do valor ofertado administrativamente, considerando a discrepância dos valores
encontrados e por se tratar de perícia provisória.
III - Em razão da peculiaridade da situação, a controvérsia foi dirimida na
instância a quo com cautela, resguardando ambas as partes e, nesse aspecto, a
alegação recursal no tocante à violação do
§ 2o, do Decreto-
art. 33,
Lei n. 3.365/41
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da
inclusive no tocante à interposição do recurso com base em
Súmula n. 7/STJ
divergência jurisprudencial.
IV - A hipótese amolda-se a precedente desta Corte: AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1420504/MG,
julgado em
DJe
V- Recurso especial não conhecido.
09/06/2015,
22/06/2015
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.620.768/SP,
julgado em
DJe de
)
17/10/2017,
23/10/2017.

Além disso, o acórdão recorrido destacou que o tema referente à suposta
discrepância entre os valores da oferta e do laudo pericial provisório foi enfrentado nos
julgamentos do agravo de instrumento (Processo n. 2019948-20.2025.8.26.0000 – fls.
117-124), do agravo interno (Incidente n.
– fls. 105-
2019948-20.2025.8.26.0000/50001
108) e dos respectivos embargos. Todavia, tal fundamento não foi refutado pela parte ora
agravante. Logo, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.").
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO ADMINISTRATIVO. ERRO DE
CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. NECESSIDADE
DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
QUE
NÃO
ABRANGE
TODOS
OS
SÚMULA
7/STJ.
ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
FALTA DE
SÚMULA 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
211/STJ
284/STF.
1. Inicialmente, não se configura a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1°, do
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado,
manifestando-se de forma clara no sentido de que, em relação à decisão que
homologou o acordo administrativo, operou-se a coisa julgada. Consequentemente,
não prevalece a afirmação da União de que 'não houve manifestação jurisdicional,
quer em primeiro, querem segundo grau de jurisdição, acerca das razões da União
para devolução dos valores pagos a maior' (fls. 647, e-STJ). Se a premissa
antecedente do acórdão da origem é que o tema não podia ser debatido na própria
ação, por conseguinte estava logicamente prejudicado o antecedente, isto é, a
existência do crédito.
2. Já no que tange à alegada violação dos artigos 844 do CC e 924 e 925 do
CPC, inclusive em acatamento ao voto-vogal proferido pelo Ministro Og Fernandes
(apresentado no sistema interno da Corte), percebe-se que efetivamente não há
como afirmar que houve erro de cálculo verificável de plano, especialmente se as
instâncias ordinárias não chegaram a essa conclusão. Extrai-se do acórdão
vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão
recursal e a modificação do decisum objurgado demandam reexame do contexto
fático-probatório, com análise das provas trazidas da União para aferição do
pagamento a maior, o que não se admite ante o óbice da
e, ademais,
Súmula 7/STJ
nem é recomendável, sob pena de supressão de instância (o tema não foi analisado
na origem pela inadequação da via).
3. Ademais, o argumento utilizado pela Corte local (de que não há como
acolher a irresignação recursal, uma vez que, em relação à decisão que homologou o
acordo administrativo, operou-se a coisa julgada, o que impede sua desconstituição -
para fins de restituição de eventual indébito - na própria ação originária), não foi
rebatido no Recurso Especial, inclusive em vista da insuficiência da fundamentação
apresentada com base na violação dos arts. 924 e 925 do CPC, dispositivos sem
densidade normativa suficiente para afastamento da conclusão da Corte Regional, o
que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
4. Por fim, percebe-se que não houve prequestionamento dos dispositivos
apontados como violados no Recurso Especial, nem tampouco se estabeleceu
correlação lógica entre os artigos suscitados e a decisão da Corte local, tida por
equivocada, o que atrai os óbices das Súmulas
e
211/STJ
284/STF.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.698.768/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2021,
25/11/2021.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

DESAPROPRIAÇÃO
POR
3/STJ.
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

UTILIDADE PÚBLICA. ACEITAÇÃO DA OFERTA INDENIZATÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVO CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
RECURSAL.

VIOLAÇÃO
A

SÚMULA
284/STF.
NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RAZÕES
GENÉRICAS.

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
284/STF.
INATACADA. SÚMULA 283/STF.
1. A alegação de violação ao
do
exige da parte que
art. 1.022
CPC/2015
indique quais os preceitos e as teses deveriam ter sido examinadas, e qual a
importância disso para o correto deslinde da controvérsia, pena de, em havendo
generalidade nas razões, não se conhecer do ponto, com enfoque na
Súmula 284/STF.
2. O recurso especial não é a via adequada para impugnar acórdão de
Tribunal estadual tendo uma norma constitucional como parâmetro de controle.
Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.
3. Não se conhece do recurso, por falta de interesse, no que toca a utilidade
do provimento, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles. Inteligência da Súmula 283/STF.
4. É cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor
do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do
do Decreto-
art. 34

uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, Lei
3.365/1941
sobremaneira quando o próprio ente desapropriante, quando da propositura da
ação, reconheceu essa situação. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.885.983/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/11/2020,
27/11/2020.

Conforme ressaltado na decisão agravada, segundo jurisprudência desta Corte
Superior, a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE
DE
ENERGIA.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA 83/STJ.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
ARTIGOS
NÃO
PREQUESTIONADOS.

VIOLAÇÃO
À
SÚMULA
487
DO
STF.
SÚMULA
282/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À
SÚMULA 119 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à
Corte Suprema.
2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1225,
1238, 1378, 1379 e 2028 do CC, pois os referidos dispositivos legais não foram
analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da
'É
Súmula 282/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada'.
3. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência do STJ
no sentido de que o prazo prescricional, na hipótese em discussão, é quinquenal, nos
termos do
parágrafo único, do Decreto-
e do
o do
art. 10,
Lei 3.365/1941
art. 1
Decreto
razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
20.910/1932,
in casu, o princípio estabelecido na
'Não se conhece do Recurso
Súmula 83/STJ:
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida'.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do
permissivo constitucional.
5. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.727.348/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/5/2019,
23/5/2019.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. REEXAME DE
MATERIAL
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Desapropriação
Indireta de bem imóvel cumulada com danos materiais e morais contra a
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. Em síntese, a requerente, ora
agravada, afirma que a requerida demonstrou interesse cm utilizar o poço artesiano
localizado em terras de sua propriedade e, após negociações, ofertou indenização no
valor de R$ 20.473,91 (vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um
centavos) para a utilização do poço e de área adjacente medindo 590,25m2. Relata
que a proposta foi aceita em 13.2.2006; no entanto, a ré apossou-se dos bens sem
realizar o pagamento indenizatório acordado, criando dificuldades técnicas e
exigindo sempre documentos diferentes para finalizar o negócio. Aponta dano
material - uma vez que adquiriu área de terras vizinhas com a finalidade de averbar
a reserva legal e adequar-se à legislação ambiental - e dano moral, porquanto a
requerida tratou-a com desrespeito e ameaças.
2. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou: 'Pois bem.
Entendo que os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se a sentença em relação
ao afastamento dos danos materiais e à condenação dos danos morais. Quanto aos
danos materiais, extrai-se das alegações dos Autores que a Ré condicionou o
recebimento da indenização do imóvel expropriado á sua regularização, sendo que
um dos obstáculos à liberação do valor era a ausência de Reserva Legal no terreno.
A fim de se adequar a legislação vigente, os Autores adquiriram outra área de terra,
no valor de R$ 17.200,00, na qual instituíram a Reserva Legal. Ocorre que o fato de
os Autores terem adquirido outro imóvel não pode ser imputado à desapropriação, já
que a instituição de Reserva Legal decorre da legislação ambiental, sendo imposta a
todos os proprietários de imóveis rurais. Assim, se fosse permitida a condenação da
Sanepar em indenizar a aquisição do terreno, os Autores se beneficiariam da própria
torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em outras palavras: não pode a
parte descumprir a lei e depois alegar tal conduta em proveito próprio. Quanto ao
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

dano moral, a jurisprudência entende que, ainda que a desapropriação indireta, por
si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma específica, sob
pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o
dever de indenizar. No caso, entendo que a desapropriação indireta, da forma que
foi realizada, não causou um mero incômodo, mas um verdadeiro sofrimento
psíquico aos Autores. Constata-se que havia diversas irregularidades no imóvel, em
relação ás medidas perimetrais, azimutes e confrontações na época da abertura da
matrícula 21426, o que, conforme visto acima, impedia a realização do pagamento
da indenização. A regularização deveria ser efetuada perante o Cartório de Registro
de Imóveis de Capanema, porém não dependia apenas dos Autores, mas sim de
todos os proprietários eonfinantes. que teriam que anuir com a modificação.
Ademais, conforme informado pela Ré em sua contestação, bem como pelo
informante Allan Azuri, a regularização do imóvel não podia ser realizada enquanto
os eonfinantes não regularizassem seus próprios imóveis, que estavam com
pendências de inventários, averbações, etc. A situação acarretou angústia e abalo
psíquico aos Autores, que de 2006 até a propositura da demanda em 2011, ainda não
haviam conseguido regularizar a propriedade, e. por conseguinte, receber o valor
devido pela Sanepar. Ressalta-se que na relação existente entre os Autores e a
Sanepar, esta é que possuía maiores condições de resolver as complicações
decorrentes da desapropriação, pois, além de possuir um departamento jurídico em
sua estrutura, ou seja, condições técnicas, há uma relação de verticalidade entre as
partes, sendo os Autores a parte vulnerável. Porém, as provas demonstram que além
de a Sanepar não resolver a situação, isso não impediu que utilizasse parcela do
terreno dos Autores, obtendo vantagens com a exploração da água do poço. Percebe-
se, portanto, que a Sanepar, além da ilicitude incita à as desapropriações indiretas,
não agiu corretamente com os Autores, gerando um sofrimento indenizável, pois
não deu o suporte adequado, mormente em se tratando de pessoas simples, que não
possuem o conhecimento adequado para resolver questões complexas como a
trazida nos autos. Quanto ao valor, é certo que deve ser fixado levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto, e, em especial, a gravidade da
lesão, a intensidade da culpa do causador do dano e a condição socioeconômica das
partes, de modo que assegure ao ofendido a reparação adequada ao seu sofrimento.
Deve-se garantir, ainda, que não ocorra, o enriquecimento ilícito do ofendido, mas
também que o valor cause impacto no agente suficiente para evitar novo ato ilícito.
Com base em tais fundamentos, entendo que a quantia de R$ 20.000,00 é razoável e
compatível com os parâmetros analisados acima, devendo ser mantido. Os Autores
se insurgem, ainda, quanto ao termo inicial dos juros moratórios dos danos morais,
sustentando que devem incidir desde a data do evento danoso, ou seja desde a data
que ocorreu a desapropriação sem as formalidades legais. ante do exposto, deve ser
mantido o afastamento do dano material alegado e a condenação em danos morais
no valor de R$ 20.000,00, reformando-se a sentença cm relação ao termo inicial dos
juros moratórios deste valor, que deve incidir, conforme dispõe a súmula 54 do STJ,
a partir da data em que houve a desapropriação indireta. (...) Ademais, não prospera
a alegação da Ré de não incidência dos juros moratórios, pois é incontroverso que,
embora o valor tenha sido por ela consignado, cm nenhum momento ficou à
disposição dos Autores, tendo cm vista as irregularidades existentes na propriedade.
Deste modo, a sentença deve ser mantida neste ponto, uma vez que o termo inicial
dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da sentença, nos termos da
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça, pois o ente desapropriante é pessoa
jurídica de direito privado não submetida ao regime constitucional dos precatórios.
(...) Conforme assinalado acima, embora o valor tenha sido consignado pela Ré, em
nenhum momento ficou à disposição dos Autores, tendo em vista as irregularidades
existentes na propriedade. Assim, não há que se falar em incidência dos juros
compensatórios somente até a data da consignação, devendo ser mantida a sentença'.
3. O acolhimento da pretensão recursal para rever as conclusões do
Tribunal de origem acerca da comprovação dos danos morais e materiais, bem como
da incidência dos juros moratórios e compensatórios, demanda reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, sendo inviável, quanto ao ponto, o exame do pleito da
insurgente, em virtude do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso
Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.182.866/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 23a51fb4-a818-42ec-8233-4902d1980e9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.061.519 / SP
Número Registro: 2025/0375117-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001298120248260572 20199482020258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
OUTRO
NOME
: EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S/A
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: SWAMI DE PAULA ROCHA
AGRAVADO
: ANGELINA MAUAD ROCHA
ADVOGADO : MARSHALL MAUAD ROCHA - SP135564
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOENERGIA ALTO PARANAIBA TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
OUTRO
NOME
: EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S/A
Documento eletrônico VDA56078350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: a5087122-9768-47bd-b7ce-f319f9c03c8c

ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: SWAMI DE PAULA ROCHA
AGRAVADO
: ANGELINA MAUAD ROCHA
ADVOGADO : MARSHALL MAUAD ROCHA - SP135564
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: a5087122-9768-47bd-b7ce-f319f9c03c8c